Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702735-07.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO CONTRIBUINTE. VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei no 5.910/2017, que instituiu o Domicílio Fiscal Eletrônico no Distrito Federal, no artigo 4o, caput e parágrafos, estabeleceu que as comunicações realizadas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal ao sujeito passivo serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, considerando-se realizadas no dia em que o sujeito efetive a consulta eletrônica do teor do comunicado, se essa ocorrer em até 15 (quinze) dias contados da data do envio da comunicação; se não efetivada a consulta nesse prazo, a comunicação será considerada automaticamente realizada na data do término dos 15 (quinze) dias. 2. Uma vez que as informações constantes do sistema demonstram que a intimação cumpriu a sua finalidade, inviável reconhecer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, descabendo falar em ilegalidade do ato administrativo questionado. 3. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional. 4. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 2o da Lei 4.567/2011, e 2o do Decreto 33269/2011, defendendo que o termo de intimação do auto de infração fiscal foi lido por empresa diversa da insurgente e totalmente desconhecida pela contribuinte, sustentando a subsequente nulidade do processo administrativo tributário instaurado em seu desfavor. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 3988329 e 32988331). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo fundado no exposto malferimento aos artigos 2o da Lei 4.567/2011, e 2o do Decreto 33269/2011. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: Como bem relatado pelo d. magistrado a quo, “A tese central da autora é o suposto vício na intimação da autuação fiscal, por ausência de ‘leitura válida’. Alega que o termo de intimação do auto de infração teria sido lido em 01.12.2020, por meio de correio eletrônico, e que a ciência teria ocorrido por empresa diversa e desconhecida da parte autora cujo cadastro no CNPJ é 09.100.178/0002-60. No que tange à referida alegação, o DF informa que diante da solicitação/consulta do escritório contábil da sociedade empresária, visando ter acesso aos anexos da mensagem, ao argumento de não havê-lo conseguido, ‘foi feito acesso à mensagem utilizando-se de um número de CNPJ válido, porém fictício (09.100.178/0002-60)’. O DF informa ainda que o número de CNPJ a que se refere a sociedade autora é o número de CNPJ fictício criado pelo setor competente da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com a finalidade de testar a eficácia do Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e, tendo em vista a consulta realizada pelo contribuinte” (ID 28432272 - pág. 6-7). De início, verifico que, em que pese a Coordenação de Cadastro e Lançamentos Tributários tenha informado que a mensagem n.o 12262225, que foi objeto de questionamentos, diz respeito a procedimento diverso do Auto de Infração n.o 5.452/2020, pois trata do TIAF n.o 1.335/2020 (ID 28432104 - pág. 38), há documento juntado à inicial que demonstra o conteúdo da referida mensagem, abaixo transcrito (ID 28432074): “Segue o Auto de Infração 5452/2020, juntamente com seus anexos, para ciência do contribuinte. Frisa-se que os autos se encontram no processo SEI 00040.00038682/2020- 36” Ademais, o processo SEI indicado na transcrição é exatamente o mesmo que deu origem à CDA impugnada (ID 28432104 - pág. 5 e 21) e consta do Auto de Infração notícia da vinculação desse à “Ação Fiscal: 1335/2020” (ID 28432077). Contudo, a despeito desse fato, a tela do sistema coligida ao feito demonstra o acesso à mensagem pela empresa de contabilidade portadora do CNPJ 091.001.780/0001-89, em 27/1/2021 (ID 28432104 - pág. 37). Destaco que o CNPJ afigura-se exatamente o mesmo do citado no documento de ID 28432073, colacionado pela Autora, como sendo pertencente à empresa RM Serviços Contábeis e Consultoria Empresarial Ltda., a qual presta serviços contábeis e de consultoria empresarial à Requerente, como noticiado por ela na inicial, afirmando que essa empresa de contabilidade estava “autorizada a ter acesso aos seus processos administrativos” (ID 28432068 - pág. 11). Registre-se que a alegação da Autora, no sentido de que a intimação teria sido feita a pessoa jurídica diversa dela, cujo CNPJ (09.100.178/0002-60) sequer seria válido, foi refutada pela área técnica responsável, a qual esclareceu que, diante da solicitação da procuradora da Requerente (a empresa de contabilidade supracitada) para ter acesso aos anexos da mensagem, ao argumento de não ter conseguido, “foi feito acesso à mensagem utilizando-se de um número de CNPJ válido, porém fictício (09.100.178/0002-60), cujo radical era o mesmo do contribuinte demandante” (ID 28432104 - pág. 39). O coordenador da área de Cadastro e Lançamentos Tributários do Distrito Federal esclareceu que o acesso fictício foi feito por ele, para “efetuar o teste necessário para verificar se havia problema no sistema DT- e”, e que, “Como o demandante não retornou o questionamento feito no corpo da demanda do Atendimento Virtual, não foi tomada mais nenhuma ação em relação à demanda” (ID 28432104 - pág. 39). Informou, ainda, que, “apesar de a mensagem ter sido enviada no dia 27 de novembro de 2020, ter sido lida em 01/12/2020 pelo CNPJ fictício 09.100.178/0002-60, a empresa RM SERVICOS CONTABEIS não abriu a mensagem de número 12262225 até o dia 27 de janeiro de 2021. Outras pessoas também leram a mensagem, porém em data posterior à leitura feita pela RM SERVICOS CONTABEIS” (ID 28432104 - pág. 39). Dessa forma, como bem salientou o d. magistrado a quo, “Por ser contabilista do contribuinte e por possuir procuração eletrônica, a RM SERVICOS CONTÁBEIS, inscrita no CNPJ 09.100.178/0001-89, recebeu a mensagem questionada nos autos. Conforme a informação prestada nos autos (ID 93323838 - pág. 6), o sistema do Domicílio Tributário Eletrônico é sistema acessado pelos contribuintes exclusivamente por meio de certificado digital, disponibilizado no Portal Agencianet. Por ser contabilista do contribuinte e por possuir procuração eletrônica, a RM SERVICOS CONTABEIS recebeu a mensagem questionada nos autos, que tratava do auto de infração do contribuinte EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ 37.071.313/0001-40” (ID 28432272 - pág. 7-8). (...)Assim, considerando que a tela do sistema comprova que a comunicação foi enviada à contribuinte, por meio da procuradora dela (empresa contábil), em 27/11/2020 (ID 28432074 e ID 28432104 - pág. 37), o prazo de 15 (quinze) dias encerrou-se em 14/12/2020, data na qual a comunicação deve ser “considerada automaticamente realizada”. Por conseguinte, considero que as informações constantes do sistema demonstram que a intimação cumpriu a sua finalidade, razão pela qual inviável reconhecer ofensa ao contraditório e à ampla defesa (ID 29951268). Diante de tais argumentos, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. A respeito, destaca-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Ademais, também não merece seguimento o apelo fundado na reputada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal, nesse ponto, gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021, no STF - Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019, e Pet 9755 ED, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005